Tribunal: TJSP
Processo: 1004755-55.2020.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais – Retenção de benefício emergencial – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Comprovação, pelo autor, do repasse de verbas do governo federal à instituição requerida a título de benefício emergencial pela pandemia de COVID-19 – Valor não creditado

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais – Retenção de benefício emergencial – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Comprovação, pelo autor, do repasse de verbas do governo federal à instituição requerida a título de benefício emergencial pela pandemia de COVID-19 – Valor não creditado em conta – Requerida não logrou se desincumbir do ônus probatório quanto à integralidade dos pagamentos realizados – Inteligência do art. 6o, VIII do CDC – Responsabilidade objetiva pelo risco da atividade.

INDENIZAÇÃO – Reparação material inalterada, correspondente ao valor da parcela que não foi creditada ao autor – Danos morais, contudo, verificados no caso concreto – Retenção indevida de verba alimentar em período de isolamento social por grave crise sanitária – Benefício voltado à garantia da subsistência do trabalhador temporariamente afastado de seu emprego – Arbitramento da indenização em R$ 6.000,00 – Precedentes. Recurso da ré não provido, recurso do autor parcialmente provido.